Tribunal: TJDFT
Processo: 0727242-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0727242-23.2020.8.07.0000 Agravante: DISAL ADMINISTRAORA DE CONSÓRCIO LTDA Agravado: ANA PAULA FERNANDES PLACIDO E OUTROS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISAL ADMINISTRAORA DE CONSÓRCIO LTDA contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0700849.2018.8.07.0011, movido por ANA PAULA FERNANDES PLACIDO E OUTROS. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, pela qual o executado suscitava a inépcia da inicial, sob o fundamento de que o pedido formulado no cumprimento de sentença obedeceu aos disposto no artigo 523 e seguintes do CPC. O magistrado ainda afastou a alegação de que a dívida de honorários seria inexigível, pois, apesar de o valor a ser restituído pelo consórcio estar condicionado ao encerramento do grupo, o feito de origem refere-se ao pagamento de honorários advocatícios, direito autônomo do advogado (ID 67952760). Nas razões do recurso, o executado assevera que o magistrado não deu igualdade de tratamento às partes e não apreciou nem aplicou os termos da sentença, pois na sentença foi determinada a restituição dos valores ao recorrente após o desfazimento do grupo do consórcio, mas os honorários devem ser pagos imediatamente. Sustenta a ocorrência de afronta aos princípios da moralidade e da coisa julgada, da segurança jurídica, do contraditório, da ampla defesa e da razoabilidade, pedindo o prequestionamento do art. 5o, II, XXXV, XXXVI, LV da CF e 125, 131, 332 e seguintes do CPC. Argumenta que o juízo a quo reconheceu a licitude dos descontos dos valores relativos à taxa de administração e do seguro de vida, determinando a devolução somente após 30 dias do encerramento do grupo, que irá ocorrer em 14/5/2029 e juros a partir de então. Sustenta não ser possível calcular o valor efetivamente devido para que sobre eles incidam os honorários e, portanto, haveria excesso de execução. Alega que o título judicial não é exigível, pois corresponde a condenação/dívida ainda não vencida. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que a execução prossiga após os 30 dias do encerramento do grupo de consórcio (ID 18224419). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 18224420), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cuida-se de cumprimento de sentença proferida na ação de conhecimento julgada parcialmente procedente para condenar a ré a restituir à autora o valor de R$ 28.868,87 (vinte e oito mil oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos) correspondentes às parcelas do consórcio, até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo contratado, descontadas a taxa de administração de 22% (vinte e dois por cento), a cláusula penal de 10% (dez por cento), e o seguro de vida no valor de 0,0440% por mês, equivalente a R$ 1.904,53 (mil novecentos e quatro reais e cinquenta e três centavos), incidentes sobre o montante pago. Os valores deverão ser devidamente corrigidos pelo INPC a partir da data de cada um dos desembolsos e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação (26/05/2018, ID 20760339). Em face da sucumbência recíproca, a autora foi condenada ao pagamento de 35% (trinta e cinto por cento) e o réu no pagamento de 65% (oitenta por cento), das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixadas em 10% (dez por cento) do valor da condenação, em conformidade com o art. 85, §2o, do CPC. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença dos honorários advocatícios devidos pela ora agravante. Ao contrário do que alega a recorrente, a execução dos honorários não necessita aguardar o encerramento do grupo do consórcio para que se inicie. Nos termos do artigo 23 do Estatuto da OAB, o direito aos honorários é autônomo do advogado. “Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor” - g.n. Assim, o crédito referente aos honorários sucumbenciais independe do crédito principal, podendo ser executado tanto nos próprios autos, como também em processo independente a partir do transito em julgado, se assim convier ao causídico, conforme autoriza o artigo 24 da Lei 8.906/1994. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. JUNTADA DO CONTRATO AOS AUTOS ANTES DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE LEVANTAMENTO OU PRECATÓRIO. ART. 22, § 4o, DO ESTATUTO DA OAB. POSSIBILIDADE. 1. Segundo o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, os honorários - sejam contratuais, sejam resultantes da sucumbência - constituem direito do advogado, direito autônomo, que não pode ser confundido com o direito da parte, conforme art. 22, caput e § 4o, e 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB). (...) (07086275320188070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 22/2/2019). – g.n. Além disso, a princípio, não assiste razão ao recorrente quando afirma que o título é inexequível, pois o valor da condenação pode ser facilmente alcançado por simples cálculos aritméticos, já que a sentença deixou claros os parâmetros dos cálculos da quantia a ser restituída ao ex-consorciado. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator